Tribunal: CARF
Processo: 35564.000741/2006-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.000741/2006-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
REGMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente
convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.000741/2006-93
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000741/2006-93

Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD)
relativo a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, arrecadadas pela empresa
mediante desconto na remuneração de seus empregados.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 20-21):
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de: salário base,.descontadas as faltas, deduzidos: salário
familia e salário maternidade, cujos descontos constam das folhas de pagamento
devidamente rubricadas por esta fiscalização.

Ciência da autuação: 06/02/2006 (conforme documento - e-fl.27).

Impugnação (e-fls. 29-39) na qual a contribuinte alega:
 Ilegal aplicação da taxa SELIC;
 Natureza confiscatória da multa.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita
Previdenciária. Decisão-Notificação (e-fls. 58-62) com a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO. TAXA SELIC E MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
APRECIAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DA
NORMA
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em ilegalidade da taxa SELIC ou da multa, porquanto ambas
encontram amparo legal nos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91.
É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de normas em vigor, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade sem que tenham sido assim declaradas pelos
Órgãos competentes.

Ciência da decisão: 27/04/2006 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.65).

Recurso voluntário (e-fls. 68-74) apresentado em 29/05/2006, no qual a recorrente
reitera os argumentos da impugnação.

É o relatório.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000741/2006-93

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A correspondência de envio do acórdão foi recebida no dia 27/04/2006 (quinta-
feira) e o recurso foi apresentado em 29/05/2006 (segunda-feira), portanto tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Taxa SELIC
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, essencialmente no
art. 239, II, do Regulamento da Previdência Social.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Multa - Confisco
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.000741/2006-93

A recorrente entende que o valor da multa configura confisco.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar ao lançamento de ofício da multa.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital